Tribunal: STF
Processo: ARE 1520503
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Rodrigo Oliveira Garcia, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:  



    “APELAÇÃO. HOMICÍDIO SIMPLES. Preliminares de nulidade por ofensa ao direito de presença; negativa ao acompanhamento do réu, por videoconferência, da oitiva de testemunhas; negativa à citação de palavras não ditas pelo réu aos jurados, mas que teriam sido confidenciadas à defesa durante os debates. Inocorrência. Direito de presença que não é absoluto e, preenchidas as circunstâncias do art. 217 do CPP, foi corretamente afastado, o mesmo ocorrendo com o pedido de transmissão dos depoimentos pessoais e, ainda, do impedimento de reprodução, aos jurados, de fala não dita pelo acusado em Plenário Mérito – Desclassificação para homicídio oriundo de racha, praticado com culpa, e alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, por inexistência de comprovação de que houve racha, excesso de velocidade ou embriaguez Descabimento Decisão dos jurados que se baseou no conjunto de provas que lhes foi exibido Princípio da soberania dos jurados Em segunda instância descabida profunda incursão em matéria probatória e, tendo sido a decisão fundada em elementos plausíveis, não pode ser afastada Dosimetria Pena-base exasperada em razão do crime ter sido praticado durante racha, elemento que transferiu o julgamento ao Tribunal do Júri Bis in idem Ocorrência – Pleito ministerial - Fixação do regime fechado Desnecessidade Modalidade intermediária adequada - Elevação do valor mínimo de indenização Possibilidade Demonstração de despesas além dos gastos com transporte do corpo Rejeição das preliminares e parcial provimento dos recursos, defensivo para redução da pena e ministerial para exasperação do valor mínimo de indenização.”   



    Na minuta sustenta-se violação do art. 5º, XXXVIII, “a” e LV, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, violação das garantias da plenitude de defesa e da ampla defesa ante a retirada do acusado da sala do júri durante a oitiva das testemunhas de acusação. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, bem como ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Nesse sentido:  



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013)  



    Ademais, depreende-se do acórdão recorrido: 



    “ [...] 



    Não houve, ao contrário do alegado, nulidade pela retirada do réu da sessão plenária durante oitiva de testemunhas que declararam receio em prestarem depoimento na presença do réu, justamente a hipótese prevista no art. 217 do Código de Processo Penal: “Se o juiz verificar que a presença do réu poderá causar humilhação, temor, ou sério constrangimento à testemunha ou ao ofendido, de modo que prejudique a verdade do depoimento, fará a inquirição por videoconferência e, somente na impossibilidade dessa forma, determinará a retirada do réu, prosseguindo na inquirição, com a presença do seu defensor”.



    O direito de presença não é absoluto e, de todo modo, ainda que estivesse presente, o réu não poderia fazer reperguntas, já que não possui capacidade postulatória e, assim, mesmo que não tenha ouvido pessoalmente o que as testemunhas repetiram aos jurados, já que suas declarações já eram do conhecimento do acusado e seus defensores, tanto que foram objeto de discussão, inclusive, no recurso em sentido estrito interposto e julgado, não se percebe a ocorrência de qualquer prejuízo.



    A culta magistrada, ainda, explicou a negativa na inquirição por videoconferência ou sua transmissão “ao vivo” para o acusado, pois se tratando de audiência realizada em Plenário “mostra-se inviável a inquirição por videoconferência, visto que os depoimentos são colhidos presencialmente em Plenário perante o E. Conselho de Sentença. Dessa forma, tratando-se de oitiva presencial, sem a possibilidade de participação da testemunha por videoconferência, visto que todos os depoimentos são prestados de modo presencial ao Conselho de Sentença e, ainda, para garantir que as testemunhas de acusação não se sintam atemorizadas por terem a ciência de que o réu ouve e vê toda sua oitiva, ainda que de outro recinto, de rigor a retirada do acusado do Plenário” (sic) (fls. 928), mostrando-se justificada, portanto, tal decisão.



    O réu, de todo modo, somente foi interrogado após entrevista reservada com seus advogados, oportunidade em que foi possível lhe transferir os termos em que se deram os depoimentos.



    De outro lado, como bem apontado no percuciente parecer da Douto Procurador de Justiça, Dr. Marcio Sergio Christino, “a questão probatória neste caso não é factual, a colisão é admitida, a morte como consequência também, o que se discutiu, e se discute, é o ânimo subjetivo do agente no momento da prática do crime, a discussão dogmática de sempre, culpa consciente x dolo eventual, daí porque, como ninguém testemunha o que pensava o condenado no momento da colisão, a presença do acusado durante a oitiva das testemunhas é irrelevante” (sic) (fls. 1058). 



    Sem demonstração de prejuízo, repita-se, não há nulidade a ser declarada.



    [...]



    Certo que, como ressabido, o direito de presença do réu é desdobramento do princípio da ampla defesa, franqueando-se ao réu a possibilidade de presenciar e participar da instrução processual. Todavia, não se trata de direito absoluto, porquanto segundo a jurisprudência, a presença do réu na audiência de instrução, embora conveniente, não é indispensável para a validade do ato e, consubstanciando-se em nulidade relativa, necessita para a sua decretação da comprovação de efetivo prejuízo (AgReg no HC nº 411.033/PE, rel. Min. Reynaldo Soares Fonseca, DJe 20.10.2017). Pacificada essa orientação aliás (RHC nº 124.985/DF, rel. Min. Felix Fischer, DJe 8.6.2020).



    Nestes temos basta ler que “Às 18:09 horas, o MP pediu que constasse em ata a seguinte manifestação: 'Não obstante diversas interpelações por parte da Magistrada no sentido de que o advogado não poderia fazer, perante o Conselho de Sentença, afirmações que não constam dos autos, que, segundo ele, foram ditas em conversas privadas com seu cliente, a Defesa, de modo desrespeitoso, continuou falando mesmo tendo em vista a ausência de motivação para tanto, que havia conversa mantida entre Defesa e o cliente no sentido de que ele teria dito, sem nenhuma comprovação, e sem sequer o MP poder confrontar a prova nesse momento, ficando prejudicado o contraditório por parte da acusação” (sic) (fls. 929).



    Repilo, portanto, as questões prejudiciais ao mérito em relação ao qual cabe enfatizar, em primeiro lugar, que na presente sede recursal, em se tratando de matéria de competência do Tribunal do Júri, não é permitida meticulosa e profunda valoração das provas, sob pena de se ofender o princípio constitucional da soberania dos veredictos.”



    Dessa forma, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido da possibilidade da oitiva de testemunha sem a presença do acusado ante a autorização do art. 217 do CPP, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. CONHECIMENTO. ÓBICE. NULIDADES INEXISTENTES. FATOS E PROVAS. REAVALIAÇÃO. INVIABILIDADE. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes. 2. Divergências de entendimento entre defensores constituídos e/ou invocação de complexidade do feito não constituem causas suficientes a exigir reabertura do prazo para apresentação de resposta à acusação ou para a redesignação de atos processuais já consumados (preclusão consumativa). Enunciado da Súmula 523 desta Suprema Corte (‘No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu’). 3. O artigo 217 do CPP autoriza o magistrado a retirar temporariamente o réu do recinto de audiência quando sua presença impuser constrangimento às testemunhas e/ou às vítimas, a fim de preservar a fidedignidade dos depoimentos. Precedentes. 4. A dinâmica probatória no processo penal confere competência ao Juiz para controlar a produção das provas mediante critérios de liberdade regrada, a quem atribuído a sindicância sobre requerimentos impertinentes, irrelevantes ou protelatórios, (art. 400, §1º, c/c art. 411, §2º, do CPP). Precedentes. 5. A demonstração de prejuízo e o proveito pelo refazimento do ato, ou pela exclusão da prova, são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades, sejam elas absolutas ou relativas. Precedentes. 6. Não se presta a via eleita para a reavaliação de matérias fáticas soberanamente estabilizadas nas instâncias ordinárias sobre aspectos discricionários de mera condução de atos processuais instrutórios. 7. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 175690 AgR, Relator(a): Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18-09-2020)



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. OITIVA DE VÍTIMA SEM A PRESENÇA DE RÉU PRESO. ATO REALIZADO ANTE O JUSTIFICADO TEMOR DA VÍTIMA EM SER OUVIDA NA PRESENÇA DO ACUSADO. AUTORIZAÇÃO DO ART. 217 DO CPP. DISPENSA PELO ADVOGADO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. SUPOSTO VÍCIO OCORRIDO NA INSTRUÇÃO QUE DEVERIA TER SIDO SUSCITADO EM ALEGAÇÕES FINAIS (ART. 571 DO CPP). RECURSO IMPROVIDO. 1. A ausência do réu na audiência de oitiva da vítima não constitui nulidade de modo a comprometer o ato processual, na medida em que, além da expressa concordância da defesa técnica, a realização do ato foi justificado pelo temor da depoente em ser ouvida na presença do acusado. Inteligência do art. 217 do CPP. 2. Não se pode ignorar, ainda, que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o reconhecimento de nulidade dos atos processuais demanda, em regra, a demonstração do efetivo prejuízo causado à parte (CPP, art. 563). 3. Na espécie, entretanto, o recorrente sequer indicou de que modo a renovação do referido ato processual poderia beneficiá-lo, limitando-se a tecer considerações genéricas sobre o princípio do devido processo legal. Caso a parte se considerasse prejudicada em seu direito, poderia ter se manifestado em preliminar de alegações finais, ou até mesmo no recurso interposto contra a sentença de pronúncia (CPP, art. 571). Ocorre que essa insurgência só foi veiculada no habeas corpus impetrado no Tribunal de Justiça local depois do trânsito em julgado da sentença de pronúncia, vale dizer, mais de dois anos após a prática do ato processual. 4. Recurso ordinário improvido. (RHC 124727, Min. Rel. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 24/11/2014).



    Por fim, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente),Tribunal Pleno, DJe 15/4/19). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/AgR, Rel. Min. Edson Fachin Segunda Turm,, DJe 4/3/20). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente